Tribunal: STF
Processo: Rcl 83360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Goiânia/GO em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo 5822736-06.2023.8.09.0051), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 42 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 624-RG, RE 843.112, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 864-RG, RE 905.357, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Foi proposta ação judicial por servidor público municipal, detentor de vinculo estatutário com a Administração Pública, para fins de aplicação automática do piso do magistério municipal, estabelecido por lei federal e por atos do Ministério da Educação, quanto a gratificação denominada de auxilio-locomoção. 



    Aduziu, em síntese, que a respectiva gratificação deveria ser reajustada anualmente conforme os percentuais aplicados ao piso nacional do magistério, em conformidade com o artigo 28, §5º, da L.C. 091/2000.



    O Município apresentou contestação, sustentando a inaplicabilidade automática do reajuste do índice federal do piso nacional do magistério educacional encima de referida gratificação, por violação da súmula vinculante de n. 42, aliado ainda, a inexistência de lei municipal de revisão geral anual que preconize haver esta revisão na gratificação, o que contraria os temas de n. 624 (RE 843.112) e 864 do STF (RE 905357), não podendo ocorrer, portanto, a revelia de disponibilidade orçamentária local e de planejamento do ente público municipal. 



    Ao decidir a questão, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reformou a sentença de improcedência para fins aplicar automaticamente o Reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério, ao argumento de que não é o caso de reajuste com base em índice federal de correção, mas sim a percentual de atualização do piso do magistério público.



    [...]



    Portanto, é contra este acordão, que viola manifestamente a súmula vinculante de n. 42, que se maneja a presente Reclamação com vistas a cassação da decisão reclamada.



    [...]



    A orientação que se pretende fazer valer, por sua vez, é a consolidada na Súmula Vinculante nº 42, bem como dos Temas de n. 624 e 864 do STF, que estabelece, respectivamente, a inconstitucionalidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, e, ainda, a ausência de previsão cumulativa na Lei de Revisão Gera Anual sobre estes reajuste, o que acarreta na inexistência de dotação orçamentária anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 5822736-06.2023.8.09.0051, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 42 e dos temas de n. 624 e 864 do STF, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis do TJGO, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 42 e a ausência de previsão legal de reajustes conforme as leis de revisão geral anual, tampouco de previsão em leis orçamentárias”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o enunciado da Súmula Vinculante 42, que assim estabelece: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pelo acórdão, ora reclamado, que considerou que a determinação de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério em legislação federal, para fins de reajuste de auxílio-locomoção, não viola a autonomia municipal, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



     “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AUXÍLIO-LOCOMOÇÃO. REAJUSTE PELO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia o reconhecimento do direito da autora ao recebimento do reajuste anual do auxílio-locomoção. 



    2. O auxílio-locomoção encontra previsão no art. 28, da Lei Complementar nº 91/2000 e sua forma de reajuste está definida no § 5º do mesmo dispositivo legal, litteris: “Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de profissional de educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido auxílio locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: I - R$ 133,30 (cento e trinta e três reais e trinta centavos) para o profissional de educação com carga horária de 20 (vinte) horas-aulas semanais; II - R$ 200,00 (duzentos reais) para o profissional de educação com carga horária de 30 (trinta) horas-aulas semanais; III - R$ 266,60 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) para o profissional de educação com carga horária de 40 (quarenta) horas-aulas semanais; (…) § 5º o auxílio locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do piso salarial nacional do magistério público". 



    3. Assim, constata-se que o legislador, quando da criação dos critérios de atualização do auxílio-locomoção, não tratou da obrigação de reajuste anual com base em índice federal de correção monetária, mas sim o associa ao mesmo percentual e período de atualização do piso salarial nacional do magistério público, devendo ser afastada a objeção de inconstitucionalidade do §5º do art. 28, da Lei Complementar nº 91/2000, face a inexistência da alegada afronta a Súmula Vinculante nº 42, do Supremo Tribunal Federal.



    4. Desse modo, ainda que o professor aufira proventos superiores ao piso nacional do magistério, a parte ré não pode se furtar da atualização do auxílio-locomoção anualmente e com base nos parâmetros fixados no art. 28, § 5º, da Lei Complementar nº 91/2000, sobretudo por se tratar de matéria não submetida aos critérios de conveniência e oportunidade do administrador. 



    5. Por fim, não há violação à Súmula Vinculante nº 37, porque não houve, pelo Poder Judiciário, aumento de vencimento dos servidores, mas aplicação da legislação municipal que dispõe sobre o reajuste do auxílio-locomoção. 



    6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença para condenar o réu a proceder ao reajuste anual do auxílio-locomoção recebido pela parte autora com base nos índices aplicáveis ao piso nacional do magistério, nos moldes em que determina o art. 28, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 91/2000, observando a carga horária exercida pelo professor, bem como condenar o réu ao pagamento das eventuais diferenças devidas pela inobservância dos critérios expostos, cujos valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. 



    7. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, visto que vencedor o recorrente.” (eDoc. 2)



    A Lei Complementar 91/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia/GO, regulamenta o auxílio-locomoção da seguinte forma:



    “Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: 



    [...]



    § 5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.”



    Nota-se que há vinculação com os critérios fixados na Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica.



    No entanto, a Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    Inclusive, ao apreciar o RE 1.526.852/RO, DJe de 29/11/2024, cuja controvérsia envolvia a possibilidade de vinculação do reajuste automático de auxílio-alimentação com base em índice federal, reafirmei o entendimento da CORTE no sentido de ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula vinculante 42/STF)”. Cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.517.830 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2024; RE 1.528.133, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/12/2024; e ARE 1.526.820, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 03/12/2024.



    Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, como forma de reajustar o valor do auxílio-locomoção, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas.



    Nesse sentido, bem assenta a decisão do Min. GILMAR MENDES nos autos da RCL 51.091, DJe de 02/06/2022, segundo a qual “ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e, desde logo, julgar improcedente a ação originária (Processo 5822736-06.2023.8.09.0051).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente